Tribunal: STF
Processo: Rcl 75726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação constitucional. Suspensão de Processos. Tema 1.102 da Repercussão Geral. Superação de tese pelo julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. Livre tramitação dos processos. Direito à razoável duração do processo. Reclamação Improcedente. Agravo provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente reclamação, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando fora indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs.



    4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da “revisão da vida toda” devem voltar a tramitar.



    5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; RISTF, arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único; CPC, art. 6º.



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 75.910/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin; Rcl 76.322/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 76.372/RJ, Min. Cármen Lúcia; Rcl 74.797/RS, Min. Edson Fachin; Rcl 76.362/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.202/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 76.018/SP, Rel. Min. André Mendonça; Rcl 75.996/RN, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 75.856/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 75.242/PE, Rel. Min. Flávio Dino; Rcl 76.391/RJ, Rel. Min. Flávio Dino.